Tribunal: STF
Processo: HC 135292
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-23
Data de publicação: 2019-04-23

Ementa:
PENA – SUSPENSÃO CONDICIONAL – CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL – SUPERVENIÊNCIA – REVOGAÇÃO – Ante o artigo 614, inciso I, do Código de Processo Penal Militar, a superveniência de sentença condenatória irrecorrível implica a revogação da suspensão condicional da pena.